Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO POR MAIS DE 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS SEM FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO A QUE NÃO DEU CAUSA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Estando o paciente preso preventivamente desde 10/07/2019, em razão de suposto cometimento de crime de roubo de um veículo, sem que até a data de 21/01/2019, tenha se quer iniciada a instrução processual, restam caracterizados o excesso de prazo e o constrangimento ilegal a ser sanado por habeas corpus.
2. Ordem concedida, mediante termo de compromisso. Alvará de soltura.